Tribunal: TJBA
Processo: 8064469-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064469-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ADILSON RIBEIRO BASTOS

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença, oriundo de ação civil pública sobre expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser suspenso por força de decisão do STF (RE 631.363/SP); (ii) saber o termo inicial dos juros de mora e a forma de incidência da correção monetária sobre o depósito em garantia; e (iii) saber se os valores sacados da conta poupança antes do trintídio devem ser abatidos do cálculo exequendo.

III. Razões de decidir

3.

A ordem de suspensão proferida pelo STF no RE 631.363/SP não alcança as ações que já se encontram em fase de execução, liquidação ou cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada.

4.

Os juros de mora incidem a partir da citação na ação civil pública, e não da intimação no cumprimento de sentença, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

5.

A atualização monetária e os juros moratórios sobre valores depositados para fins de garantia do juízo devem observar a tese firmada no Tema 677 do STJ.

6.

Os valores retirados da caderneta de poupança antes do seu respectivo aniversário (trintídio) não fazem jus ao crédito de rendimentos, devendo ser abatidos do montante exequendo, desde que a instituição financeira comprove a data do saque.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

8.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de processos sobre expurgos inflacionários determinada pelo STF não atinge feitos em fase de cumprimento de sentença. 2. No cálculo de expurgos inflacionários, devem ser abatidos os valores comprovadamente sacados da conta poupança antes de completado o trintídio legal para a percepção dos rendimentos."

Dispositivos relevantes citados: STJ, Tema 677. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.363/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 161.456/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.02.2015.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº

8064469-30.2025.8.05.0000
em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO SA
, e, como agravado,

ADILSON RIBEIRO BASTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
a fim de
extirpar dos cáculos os valores comprovadamente sacados antes do trintidio
,
pelas razões adiante explanadas.